Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Consunção. Reincidência. Agravante contexto de violência doméstica. Pena-base. Fração. Concurso formal. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal e ameaça, esses em contexto doméstico e familiar, e crimes de lesão corporal leve e ameaça contra a segunda vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes dos crimes de lesão corporal e ameaça; ii) se os crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e lesão corporal leve podem ser absorvidos pelo de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar; iii) fração de aumento da pena-base, (iv) se há bis in idem em reconhecer a agravante da reincidência e a conduta social; v) se incide agravante do art. 61, II, “f”, do CP; vi) se há concurso formal entre os crimes.
III. Razões de decidir
3. As declarações das duas vítimas, harmônicas e coerentes, somadas ao depoimento da filha do réu e laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o que elas disseram, são provas suficientes dos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesões corporais e ameaças.
4. O crime de ameaça, formal, se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita. Para que haja o crime, basta que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima.
5. Se os crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e lesão corporal leve não foram meios necessários, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal contra a mulher, ainda que os fatos tenham ocorrido no mesmo contexto, não se reconhece o princípio da consunção.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta. Fixada acima desses parâmetros, sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base.
7. Não há bis in idem em valorar negativamente a conduta social e reconhecer a agravante da reincidência. Os critérios, diferentes, dizem respeito ao fato de o crime ter sido cometido durante benefício concedido na execução de pena anterior e porque o réu reincidiu na prática delitiva.
8. Para que incida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, exige-se que o crime tenha sido cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Não se estende, pois, ao crime cometido contra vítima homem, ainda que em concurso com outro crime contra mulher.
9. Aos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, lesão corporal leve e ameaça, cometidos em condutas distintas e com desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material.
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13o, e 147, caput, art. 61, II, “f”; L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019.